Tribunal: STF
Processo: ARE 1461610
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. EFEITOS SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do 3º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA – Reconhecimento da inconstitucionalidade, por parte do E. Órgão Especial, de Lei Municipal de Presidente Prudente, instituidora do Adicional de Nível Universitário, que serviu de fundamento à alteração de acórdão, em sede de embargos de declaração tirados em agravo de instrumento, que mantivera o cumprimento de sentença – Violação manifesta da norma do art. 535, § 5º, do CPC, tanto quanto da coisa julgada formada na fase de conhecimento – Da conjugação dos §§ 5º e 8º do artigo 535 do CPC retira-se que somente o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tem o condão de tornar inexigível obrigação reconhecida em título executivo judicial cuja formação é posterior – No caso em exame, a declaração de inconstitucionalidade partiu do E. Órgão Especial, e mais, em data posterior ao reconhecimento, com trânsito em julgado, do direito à vantagem devida aos autores – Precedente do STF, ao qual estão alinhados pronunciamentos desta Corte – Valor da causa, na ação rescisória, que não pode ser o mesmo atribuído à causa cujo julgamento se busca restabelecer (STJ – 1ª Seção, ED no REsp. 383.317, Rel. Teori Zavaschi, j. 24/08/05, DJU 12/9/05, p. 196) – Correção que se impõe, com o recolhimento das respectivas custas – Honorários advocatícios aos quais se aplica a norma do art. 85, § 4º, I, do CPC, haja vista que o simples fato de a apuração do proveito econômico depender de cálculos aritméticos não retira a liquidez do título (art. 509, § 2º, do CPC) – Precedentes desta Corte – Ação rescisória procedente.” (e-doc. 4, p. 2).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 25, caput, 102, § 2º, e 125, § 2º, da Constituição da República e aos Temas nº 494, nº 733 e nº 881 da Repercussão Geral. 



    4. Argumenta que “a Corte Estadual modulou a inconstitucionalidade para produção de efeitos somente 90 (noventa) dias depois do julgamento dos aclaratórios (fls. 171/181), o que ocorreu no dia 01.11.2016. A partir do dia 02.11.2016, as Leis Municipais nº 4.110/1995 e 4.715/1997 foram retiradas do ordenamento jurídico e todos os servidores públicos municipais deixaram de perceber tal vantagem, inclusive as recorridas, que, em razão do efeito erga omnes da declaração de inconstitucionalidade inerente ao controle concentrado, receberam o mesmo tratamento jurídico destinado aos seus pares. A interrupção do pagamento desencadeou a decisão judicial objeto do agravo de instrumento nº 2166874-77.2019.8.26.0000 (fls. 127/134) que, por sua vez, culminou no acórdão rescindido proferido nos embargos de declaração nº 2166874-77.2019.8.26.000/50000 (fls. 135/141), que reconheceu que a eficácia executiva da coisa julgada foi atingida pela inconstitucionalidade da norma municipal, sendo correta a interrupção dos pagamentos das parcelas vencidas após a declaração de inconstitucionalidade, in verbis: (...). Destarte, o acordão rescindido não reconheceu a total inexigibilidade da obrigação formada no título judicial executado, mas tão somente a limitação temporal da eficácia executiva da coisa julgada sobre a relação jurídica continuativa até inconstitucionalidade das leis municipais que davam suporte à condenação. Portanto, ao desconstituir o julgado proferido (...) o acórdão recorrido afrontou os artigos 5º, XXXVI, 102, § 2º, 25 ‘caput’, e 125, § 2º, da Constituição Federal, notadamente em razão das interpretações conferidas pela Suprema Corte sob os temas 494, 733 e 881 da Repercussão Geral” (e-doc. 10, p. 16).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas nº 279 e nº 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc.13).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O recurso merece provimento.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "O julgamento do E. Órgão Especial, ao reconhecer a inconstitucionalidade da lei municipal que instituiu o Adicional de Nível Universitário, quer tivesse efeito exclusivamente ex nunc quer tivesse efeito ex nunc e ex tunc, não teria aptidão para desconstituir a coisa que se formou anteriormente.



    De fato, a Suprema Corte, no julgamento do RE nº 611.503, que se deu sob o regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que somente o reconhecimento de inconstitucionalidade proclamado pelo Supremo Tribunal Federal pode conduzir à inexigibilidade do título judicial.



(...)



    Destarte, como a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal de regência não partiu do Supremo Tribunal Federal, a obrigação em que foi constituída a Municipalidade por força de título judicial com trânsito em julgado, anterior ao pronunciamento do E. Órgão Especial, subsiste. 



    Se não bastasse, veja-se que a ação proposta pelos autores em 04/12/2009, julgada em 19/03/2010, tornou-se imutável, dentro e fora do processo, em 02/09/2014, sobrevindo a declaração de inconstitucionalidade, pelo Egrégio Órgão Especial, aos 23/09/2015, pronunciamento este que transitou em julgado no dia 20/04/2018. Destarte, além de a declaração de inconstitucionalidade não haver partido da Suprema Corte, fato é que a manifestação do E. Órgão Especial foi posterior ao trânsito em julgado da sentença prolatada nos Autos nº 030081-56.2003.8.26.0482.



(...)



    Quanto à necessidade de a decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei em que se funda o título executivo, ser anterior à decisão exequenda a fim de que se possa considerá-lo inexigível, observe-se que não por outra razão o Código de Processo Civil diz que, na hipótese inversa, a desconsideração do caso julgado somente terá lugar por via de ação rescisória (art. 535, § 8º, do CPC) – aplicando-se tal disposição apenas às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor do CPC de 2015 (art. 1057) –, tudo isto a confirmar que o julgamento da ADIn nº 215.5534-15.2014.8.26.00, que se deu em 23/09/2015, com trânsito em julgado em 20/04/2018, não interfere com o direito ao Adicional de Nível Universitário reconhecido nos autos do processo nº 030021-56.2009.8.26.0482, julgado em 19/03/2010, com trânsito em 02/09/2014. Este, aliás, o sentido do Tema 733 do Supremo Tribunal Federal (com a anotação de que somente se aplica à declaração de inconstitucionalidade emanada daquela Corte).



    Isto posto, julgo procedente a ação rescisória, à vista da regra do artigo 966, IV e V, do Código de Processo Civil, a fim de rescindir o acórdão prolatado em sede de Embargos de Declaração, no Agravo de Instrumento nº 2166874-77-2019.8.26.0000, com vista ao restabelecimento da autoridade da coisa julgada formada nos Autos da Ação Ordinária nº 030021-56.2009.8.26.0482 e, por conseguinte, para que se prossiga no cumprimento da sentença.” (e-doc. 4, p. 4-9).



    8. Pois bem. Destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se fixou, a partir da definição da tese no Tema 733, no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória. Ainda, com relação à indispensabilidade da ação rescisória, esta Corte ressalvou a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. Eis a ementa do precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. em 28-05-2015, p. 09-09-2015)



    9. Assim, tendo o acórdão recorrido concluído que “a desconsideração do caso julgado somente terá lugar por via de ação rescisória” (e-doc. 4, p. 9), o acórdão recorrido decidiu em desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SOBRE SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A natureza continuada da relação é evidente, de modo que, diante da superveniente decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da pretensão da concessionária, mostra-se imperiosa a imediata paralisação da eficácia da sentença transitada em julgado, no que concerne aos efeitos futuros do pronunciamento. Por conseguinte, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763 – 13/04/2021 – são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.243.237-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 03/08/2022).



    10. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.333.717/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/04/2022, p. 25/04/2022; Rcl nº 49.327/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/09/2021, p. 04/10/2021; Rcl nº 50.263/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/11/2021, p. 18/11/2021.



    11. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 730.462-RG/SP, Tema RG nº 733, dou provimento ao agravo para, desde logo, julgar procedente o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a indispensabilidade da ação rescisória, quanto à questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida no caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência, com a ressalva de eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator